Tribunal: TJDFT
Processo: 0029475-12.2012.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0029475-12.2012.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: HENRIQUE FLAVIO RODRIGUES DA SILVEIRA D E S P A C H O Da detida leitura dos autos eletrônicos verifica-se que o recorrente, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, interpôs apelo, sem o comprovante de preparo ou de deferimento, em seu favor, de pedido de gratuidade de justiça (ID 57484646). O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a atual legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior das custas, desde que em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Ritos, sob pena de deserção. Assim, à zelosa Secretaria para intimar o recorrente, conforme o art. 932, parágrafo único, do mesmo Diploma, para quitar o valor equivalente ao dobro do preparo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador